Tribunal: TJDFT
Processo: 0701690-04.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA HARMÔNICOS E COERENTES. DOLO. PENA. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. In casu, não há que se falar em absolvição pelo crime de ameaça por insuficiência de provas ou por ausência de dolo, diante das declarações harmônicas da ofendida, tanto em sede inquisitorial como em Juízo, de que foi ameaçada pelo réu.

2. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento de que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave, não havendo necessidade de que a ameaça seja proferida com ânimo calmo e refletido e nem que o agente tenha a intenção de concretizá-la.

3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, a majoração da pena pela análise negativa de uma circunstância judicial se deu em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), devendo ser reduzida.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do acusado nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, c/c os artigos 5o, incisos I e II e 7o, inciso II, ambos da Lei no 11.340/06, diminuir o quantum de aumento na primeira fase, reduzindo a pena de 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de detenção para 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto.